Tribunal: TJMT
Processo: 1026891-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026891-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), YARA AUXILIADORA DA SILVA ARRUDA - CPF: 055.921.991-12 (AGRAVADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento anteriormente manejado, em razão da perda superveniente de seu objeto. O recurso originário foi interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos, rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pela executada e manteve a exigibilidade de multa cominatória fixada no limite de R$ 50.000,00.

No curso do processo de origem, sobreveio sentença que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, reconheceu excesso de execução, homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição de alvarás em favor das partes e declarou extinta a execução pelo pagamento, nos termos do art. 924 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença no processo principal, que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da execução.

III. Razões de decidir

A superveniência de sentença no processo originário, especialmente quando põe termo à fase executiva mediante reconhecimento do pagamento da obrigação, faz desaparecer o interesse processual na análise de agravo de instrumento dirigido contra decisão interlocutória anteriormente proferida, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

O sistema recursal processual civil preserva à parte inconformada a possibilidade de impugnar a decisão final por meio do recurso cabível, circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou supressão do duplo grau de jurisdição.

Assim, constatada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, mostra-se adequada a decisão monocrática que reconheceu a prejudicialidade do recurso, inexistindo fundamento para sua reforma em sede de agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de sentença no processo de origem que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da execução. 2. A eventual insurgência contra o conteúdo da sentença deve ser deduzida por meio do recurso próprio, inexistindo interesse recursal na apreciação do agravo de instrumento anteriormente interposto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática deste Relator que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento manejado em razão da perda do objeto.

Irresignada, a agravante sustenta
que
não houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento
, uma vez que a extinção do cumprimento de sentença teria sido declarada com base em
premissa equivocada de pagamento da obrigação
.

Sustenta que
não houve pagamento voluntário da obrigação
, mas sim
bloqueio judicial de valores nas contas da empresa
, medida coercitiva determinada no curso do cumprimento de sentença, ainda que já houvesse
seguro garantia vigente nos autos
, o que, segundo afirma, violaria o
princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC
.

Argumenta que o bloqueio judicial teria sido objeto de
impugnação específica
, razão pela qual não poderia ser interpretado como adimplemento voluntário apto a ensejar a extinção do cumprimento de sentença, destacando que tal circunstância configuraria
distorção da realidade processual
. Afirma, ainda, que os atos executivos ocorreram
enquanto pendente julgamento do Agravo de Instrumento
, o qual discute justamente
a validade da obrigação de fazer e a exigibilidade das astreintes impostas
, circunstância que, segundo a recorrente, comprometeria o direito de defesa e violaria os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
, bem como os

arts. 9o, 10 e 525 do Código de Processo Civil
.
Acrescenta que a multa cominatória (astreintes) encontra-se
sob análise no agravo de instrumento
, sendo questionada inclusive a
existência da própria obrigação de fazer
, razão pela qual a extinção da execução com base em valores constritos judicialmente implicaria
esvaziamento da utilidade do recurso interposto
.

Ressalta, ainda, que foram opostos
Embargos de Declaração contra a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença
, os quais permanecem pendentes de apreciação pelo juízo de origem, evidenciando que o litígio ainda não foi definitivamente solucionado. No tocante ao mérito do Agravo de Instrumento, cuja análise pretende ver restabelecida, a agravante sustenta que
a cobrança das astreintes é indevida
, pois
não teria havido intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer
, em afronta ao entendimento consolidado na
Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual a incidência da multa cominatória exige prévia intimação pessoal do devedor. Aduz, por conseguinte, que a manutenção da penhora e o levantamento de valores a título de multa configurariam medida
desproporcional e juridicamente insustentável
, devendo ser reconhecida a
nulidade dos atos constritivos e a restituição dos valores levantados
. Ao final, requer o
provimento do Agravo Interno
, a fim de que seja reformada a decisão monocrática que declarou prejudicado o Agravo de Instrumento, com o consequente
prosseguimento do julgamento do referido recurso
, permitindo-se a apreciação da controvérsia pelo órgão colegiado.

A agravada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso, requerendo também a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Originalmente, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. em face da r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos movida pela agravada,
rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
que apresentou, mantendo a exigibilidade da
multa cominatória no valor máximo de R$ 50.000,00
.

Inconformada, recorre a agravante sustentando o descabimento da multa ante o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer, asseverando a inexistência de intimação pessoal da parte devedora, em afronta à Súmula 410 do STJ. Subsidiariamente, requereu a redução dos valores, ante a desproporcionalidade.

Durante o trâmite processual na origem, o d, magistrado proferiu sentença, extinguindo o cumprimento, com fundamento no art. 924, inc. I, do CPC, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE a Impugnação à Penhora apresentada pela Executada, apenas para RECONHECER O EXCESSO de execução e HOMOLOGAR o cálculo apresentado no ID 216252689, fixando o valor da execução em R$ 65.632,44 (sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ em favor da Exequente (R$ 65.632,44), devidamente acrescido dos rendimentos legais da conta única relativos a este montante, a ser levantado do depósito judicial vinculado ao ID 215099797/215504222.

DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ em favor da Executada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A para levantamento do saldo remanescente (excesso) bloqueado via SISBAJUD.

Com o efetivo levantamento dos valores pela Exequente, JULGO EXTINTA a execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil
”. (id. 217528852)

Diante disso, o recurso foi julgado prejudicado (id. 341572375), advindo o agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Em que pese os argumentos tecidos pela agravante, tenho que a superveniência da sentença no processo principal conduz à perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

Nos termos da decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, verificada
a prolação de sentença,

onde o juízo singular julgou extinto o cumprimento de sentença, conclui-se ter ocorrido a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, ficando prejudicado o pedido de reexame.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO FACE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Proferida decisão final nos autos originários, que tratam de ação de busca e apreensão, carece de interesse processual à parte que interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, restando configurada a perda superveniente do objeto
”. (Rain n. 0050677-66.2014.811.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 28.06.17, Rel. Dirceu dos Santos).

Ademais, nada obsta à agravante o manejo do competente recurso face a sentença proferida.

Por outro lado, impõe-se a agravante à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando a multa em favor da agravada no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026